Tribunal: TJDFT
Processo: 0733575-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO COLETIVO. RESCISÃO PELO ÓRGÃO EMPREGADOR. MIGRAÇÃO PARA O PLANO INDIVIDUAL. MESMAS CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. PREÇO. ADEQUAÇÃO AO NOVO PLANO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré não apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em que requer a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente e condenada a ré na obrigação de fazer consistente na migração do recorrente para o plano de saúde individual no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ressalta que não fez pedido de manutenção do plano de saúde coletivo, que foi cancelado em virtude do rompimento do contrato entre a ré e o empregador do autor, ora recorrente, requerendo a reforma da sentença nesse ponto.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4) A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida, pressupõe não só a prévia notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias consoante previsto no artigo 17, § único, da Resolução no 195/09 da ANS, mas também que seja dada ao beneficiário a oportunidade de migrar para outra modalidade de plano similar e sem carência (individual ou familiar), através da portabilidade, conforme previsto na Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONS. No caso, a despeito de a parte ré ter disponibilizado a migração do recorrente para o plano individual, por outro lado, aumentou de forma exorbitante a mensalidade, pois o recorrente pagava a quantia de R$ 587,12 (quinhentos e oitenta e sete reais e doze centavos) e passaria a pagar R$ 4.028,29 (quatro mil, vinte e oito reais e vinte e nove centavos). O recorrente entende que seria razoável a cobrança do montante de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais.
5) A pretendida portabilidade não implica, obrigatoriamente, manutenção dos valores pagos pelo consumidor no plano coletivo, a par das peculiaridades de cada modalidade de contratação (individual/coletiva) e da inexistência de obrigação legal ou contratual à permanência do valor das mensalidades pagas pelo plano coletivo rescindido.
6) Portanto, no que se refere aos valores cobrados pelo plano, as condições a serem mantidas em eventual migração para plano de saúde individual são as de abrangência e de cobertura do plano, de forma a não restar desassistida a parte consumidora, não sendo vedada a adequação de valores à nova modalidade de plano ofertada. Conclui-se que a ré não é obrigada a fornecer plano individual com o mesmo valor do plano coletivo, sem prejuízo da avaliação da abusividade do valor cobrado.
7) A despeito de o beneficiário ser idoso, é preciso manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, observando-se as normas regulamentares pertinentes, e que o percentual do reajuste também não pode ser desproporcional, com a oneração excessiva ao consumidor ou com imposição de discriminação ao idoso. Assim, a despeito de não haver obrigatoriedade na manutenção do valor do plano de saúde anterior (coletivo), deve ser evitado a onerosidade excessiva. Por isso, é que o valor de mercado deve ser empregado como referência, de forma prevenir eventual abusividade. No caso, o valor cobrado pelo novo plano é exorbitante, devendo ser reduzido e estar em conformidade com as regras do Código de Defesa do Consumidor e os ditames da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
8) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a disponibilizar ao autor, recorrente, plano de saúde individual ou familiar similar, nos mesmos moldes, com as mesmas condições e coberturas, e sem a incidência de novos prazos de carência e a interrupção dos serviços, mas arbitrando valor em conformidade com as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
9) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
10) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.